Tribunal: TJDFT
Processo: 0753761-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753761-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: ANTONIA RODRIGUES DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG SA, contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito (0708439-14.2024.8.07.0012), movida por ANTONIA RODRIGUES DA COSTA. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para a suspensão dos descontos no contracheque do autor relativos a empréstimo do contrato discutido, nos seguintes termos (ID 218384149): “Defiro gratuidade de justiça à parte requerente. A prioridade de tramitação já se encontra cadastrada no PJE. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por Antonia Rodrigues da Costa em face do Banco BMG S/A. A autora, pensionista do Ministério da Economia, alega ter contratado empréstimos consignados junto ao requerido, com promessa de descontos fixos e previsíveis em seu contracheque. Contudo, afirma que, ao longo da relação contratual, houve conversão irregular de parte desses empréstimos para a modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC). Ressalta que, embora tenha recebido valores correspondentes a essas contratações, não lhe foram esclarecidos o número de parcelas, o custo efetivo total ou a taxa de juros aplicados. Além disso, não recebeu cópia do contrato, tampouco informações completas sobre o instrumento contratual. Informa ainda que, ao entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente do banco, conforme protocolo de atendimento no 202433628569, solicitou cópias dos contratos e extratos de pagamento dos empréstimos, mas nada lhe foi enviado até o momento. Diante disso, requer liminarmente a suspensão dos descontos realizados em seu benefício, enquanto se apura a legalidade das contratações e se apresentam os documentos relacionados. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da medida. Os elementos trazidos aos autos, notadamente os contracheques anexados (ID 217189212, 217189213 e 217189214) e a ausência de cópia contratual ou informações detalhadas pela parte requerida, demonstram, em sede de cognição sumária, a plausibilidade das alegações autorais. A falta de transparência contratual, associada à ausência de fornecimento do contrato solicitado, caracteriza indícios de afronta ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor. O benefício previdenciário da autora, como pensionista do Ministério da Economia, possui natureza alimentar, sendo essencial para sua subsistência. A continuidade dos descontos questionados compromete diretamente sua dignidade e condições mínimas de vida, em violação ao art. 833, IV, do CPC. Ademais, a suspensão dos descontos não apresenta caráter irreversível, uma vez que, na hipótese de improcedência da demanda, será possível restituir os valores ao banco requerido. Dessa forma, os requisitos legais para concessão da tutela de urgência estão devidamente preenchidos. Ante do exposto,defiro o pedido de tutela de urgênciae determino que o Banco BMG S/A suspenda, imediatamente, os descontos realizados no benefício da autora relacionados ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC), bem como apresente toda a documentação relativa aos empréstimos, bem como os dados do protocolo no 202433628569. Intime-se a requerida para cumprimento da determinação supra, no prazo de 10 (dez) dias, multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da ordem judicial.” Em seu recurso, o agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a revogação da tutela de urgência concedida para impedir a suspensão dos descontos. Em suas razões, argumenta que a parte agravada admite a contratação do empréstimo. Assevera que há gravação da chamada de vídeo entre a representante do Banco e a autora, em que a agravada aceita de forma inequívoca e expressa a contratação do saque complementar no limite de seu cartão de crédito consignado. Aduz que se mesmo com todas as informações passadas, ainda assim, a aceitou contratação do cartão e a transação, a única conclusão possível é de que ela estava plenamente ciente das características do contrato e tinha ânimo de celebrá-lo. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (IDs 68019997 e 68019998). Dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de declaração de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais e materiais e repetição do indébito, na qual pleiteia em sede de tutela de urgência, a suspensão de todos os descontos referentes a contrato de “Empréstimo via Cartão de Crédito (RMC)”. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência requerido, sob o fundamento de que a falta de transparência contratual, associada à ausência de fornecimento do contrato solicitado, caracteriza indícios de afronta ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor. Acrescenta que a continuidade dos descontos questionados compromete diretamente sua dignidade e condições mínimas de vida, em violação ao art. 833, IV, do CPC. A controvérsia está centrada em determinar se deve ser mantida a tutela antecipada deferida à autora de suspensão dos descontos do contrato de empréstimo. De início, convém destacar que a relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista e o contrato aludido nos autos caracteriza-se como contrato de adesão, considerado pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (art. 54 do CDC). Nos contratos de outorga de crédito é assegurado ao consumidor o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre: preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional (valor contratado); montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC). Além disso, é assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos (art. 52, § 2o, do CDC). Questiona-se, de início, se consta no contrato informações claras, suficientes e adequadas sobre o produto, com especificação de seus encargos, parcelas, valores e condições, eventualmente diferenciando-o de outros similares a fim de assegurar a liberdade de escolha e a tomada de crédito responsável. De acordo com a inicial, mensalmente, a aposentadoria da autora sofre um desconto de R$ 158,35 efetuado pela instituição financeira ré, situação que se estende há mais de três anos sem previsão de término. Embora tenha recebido valores referentes a essas contratações, afirma que não lhe foram esclarecidos detalhes essenciais, como o número de parcelas, o custo efetivo total e a taxa de juros aplicados. Além disso, não recebeu cópia do contrato nem informações completas sobre os termos do instrumento contratual. Informa também que tentou obter esclarecimentos entrando em contato com o serviço de atendimento ao cliente do banco, conforme protocolo no 202433628569, solicitando cópias dos contratos e extratos de pagamento dos empréstimos, mas, até o momento, não obteve qualquer retorno. Nesse sentido, é cediço que a exibição das cláusulas contratuais e a forma de execução dos contratos se insere no dever de informação em decorrência da relação jurídica mantida entre as partes. O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) estabeleceu a responsabilidade objetiva para o fornecedor de serviços, em decorrência do dever de segurança, de informação, de transparência e de boa-fé objetiva (artigo 4o do CDC). Trata-se de princípios que estão intrinsecamente vinculados ao princípio do in dubio pro consumidor que permeia a vulnerabilidade dos consumidores diante de fornecedores. Ademais, o art. 52 do diploma normativo prevê: “Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; III - acréscimos legalmente previstos; IV - número e periodicidade das prestações; V - soma total a pagar, com e sem financiamento.” Nesse sentido, segue entendimento desta Corte de Justiça: “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.CARTÃODECRÉDITOCONSIGNADO COMRESERVADEMARGEMCONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. INFORMAÇÃO INADEQUADA E INSUFICIENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO COMPROVADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto com o objetivo de obter a concessão de tutela provisória para suspender os descontos nos proventos do agravante, em razão de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). O agravante alega que o contrato foi celebrado mediante erro, porque acreditava estar realizando empréstimo consignado simples. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão refere-se à possibilidade de suspenção dos descontos mensais do cartão de crédito consignado, ante a alegação de falta de informação adequada sobre a modalidade contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 6o, inciso III, do CDC garante ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços oferecidos. Essa obrigação também é reiterada nos artigos 30 e 31 do CDC, que determinam que a oferta de produtos e serviços deve garantir transparência e clareza nas informações. 4. A Lei 14.131/2021, em seu artigo 3o, exige que as operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento sejam precedidas de informações claras sobre o custo efetivo total e o prazo para quitação do débito. 5. Diante da verossimilhança das alegações do consumidor, relativa à ausência de informações claras, cabe ao fornecedor suspender os descontos relativos ao cartão de crédito consignado, até o julgamento de mérito. 6. O caráter reversível da tutela de urgência, conforme expresso no voto, permite que, em caso de improcedência final do pedido, a agravada retome dos descontos, não se configurando dano irreparável ou de difícil reputação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo conhecido e provido. Tese de julgamento : 1. A ausência de informação clara e adequada sobre as características e implicações do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável - RMC, pode gerar desequilíbrio contratual e erro de consentimento. 2. A presença de probabilidade de direito e o perigo de dano justificam a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos, sendo o risco processual suportado pela instituição financeira até o julgamento da ação. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, inciso III, art. 30 e 31; Lei 14.131/2021. Jurisprudência relevante: (Acórdão 1932925, 0708350-38.2022.8.07.0019, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.)”. (07356307020248070000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 16/12/2024).-g.n. “Ementa: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NA MODALIDADECARTÃODECRÉDITO. DESCONTOS. PAGAMENTO MENSAL MEDIANTERESERVADEMARGEMCONSIGNÁVEL (RMC). PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS ACERCA DO AJUSTE. BOA-FÉ E PROBIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência de suspensão dos descontos realizados diretamente nos rendimentos da autora, do valor pertinente às faturas mínimas do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). II. Questão em exame 2. A controvérsia se limita à análise da presença, perante o Juízo de origem, dos requisitos da tutela de urgência. III. Razões de decidir 3.Conforme artigo 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência determina o atendimento cumulativo dos requisitos de probabilidade do direito perquirido e perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. 4. Denota-se do conjunto probatório a verossimilhança das alegações da autora acerca do desrespeito ao direito básico do consumidor no referente à informação adequada e clara acerca da natureza do contrato celebrado entre as partes, bem como dos ônus financeiros decorrentes do respectivo contrato. 5. A suspensão de descontos de parcelas de empréstimos consignados é medida plenamente reversível, sendo certo que, caso seja julgada improcedente a pretensão autoral, basta que estes sejam retomados, sem prejuízo ao agravado, pois poderá inclusive receber juros e correção monetária. 6. Os descontos vincendos, em tese, geram aumento substancial de despesa não programada mensalmente à agravante, comprovando o perigo de dano resultante de seu comprometimento financeiro para pagamento de despesas rotineiras. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.”. (07319354520238070000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 21/11/2024).-g.n. Dessa forma, embora seja necessário aprofundar a instrução probatória para apurar, no momento adequado, a possível responsabilidade da autora/agravada, essa questão será analisada com base no contraditório e na ampla defesa. Contudo, neste momento de análise preliminar, os documentos apresentados com o pedido inicial são suficientes para indicar probabilidade do direito. Destaca-se ainda que a medida requerida é completamente reversível. Caso a pretensão autoral seja julgada improcedente, os descontos podem ser retomados sem causar prejuízo ao agravado, que, inclusive, poderá ser compensado com juros e correção monetária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de fevereiro de 2025 16:32:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador